Tribunal: STF
Processo: RE 361518
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
Recurso Extraordinário. FGTS. Planos Collor I
 (julho/90) e Collor II
(março/91). Questão de natureza infraconstitucional. Orientação da
 Primeira Turma
desta Corte no julgamento do RE nº 318.644, Rel. Min. Ilmar Galvão.
                         Recurso não conhecido.